Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731714-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido da antecipação da tutela, interposto por ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO contra decisão da Segunda Vara Cível do Gama que revogou a antecipação de tutela para imissão na posse requerida pelos agravantes. Em suas razões (ID 39557670), sustentam que: 1) são legítimos proprietários do Lote 39, Quadra 30, Setor Oeste, Gama, Distrito Federal; 2) o imóvel foi adquirido da Empresa EMGEA S.A (empresa pública federal), a qual foi proprietária do bem por quase 12 (doze) anos; 3) os direitos reais sobre imóveis, transmitidos por atos entre vivos, só se concluem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos; 4) não há usucapião de bens públicos; 5) a ação de usucapião e de consignação em pagamento ajuizadas pelos agravados foram julgadas improcedentes e já transitaram em julgado. Requer a antecipação da tutela recursal para que os agravantes sejam imitidos na posse do imóvel, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 39554669). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Os agravantes alegam serem legítimos proprietários de imóvel adquirido de empresa pública federal. Sustentam, ademais, que os agravados ajuizaram ação de usucapião e de consignação em pagamento: ambas julgadas improcedentes e transitadas em julgado. Defendem que os fatos somados lhe garantem a imissão na posse em sede liminar. Não lhes assiste razão. O agravado, idoso, de 76 (setenta e seis) anos de idade, comprovou residir no imóvel, initerruptamente, há mais de 28 anos. O agravado João teria adquirido o imóvel por contrato de cessão de direitos (contrato de gaveta) de Malena Araújo Bagno junto à Caixa Econômica Federal por acreditar que seria o legítimo proprietário do imóvel (ID 126755161). Em 1998, o agravado teve dificuldade de arcar com os valores das parcelas e ingressou com uma ação de consignação em pagamento em face da Caixa Econômica Federal. O Juízo da 7a Vara Federal Cível da SJDF deferiu que fossem depositados em juízo o valor das prestações. O agravado passou a depositar em juízo as prestações do financiamento do imóvel, com objetivo de manter as prestações do financiamento do imóvel em dia e preservar o seu direito de moradia. Como se observa dos comprovantes de depósito judicial juntados aos autos, o agravado realizou o pagamento do imóvel até os dias atuais, ou seja, por 23 (vinte e três) anos (ID 132968743, autos originais). Os agravados alegam ainda nos autos de origem “uma série de irregularidades e nulidades na execução promovida pela CEF e, portanto, na arrematação da EMGA — Empresa Gestora de Ativos e posterior aquisição dos requerentes, porquanto nos termos do art. 20 da Lei no 10.150/2000 o requerido equiparava-se à condição de mutuário à época da Execução, devendo figurar no polo passivo da demanda, o que inocorreu.” Em cognição sumária, a desocupação do imóvel pelos agravados não é cabível, nesta fase processual, sobretudo por colocar em risco a subsistência dos agravados que serão privados de sua moradia. Em que pesem os argumentos apresentados pelos agravantes, o caso demanda melhor instrução probatória. Os requeridos deve ser mantidos, por ora, na posse do imóvel. Sem prejuízo de reapreciação da matéria, a decisão agravada não merece preparos. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator